Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Ausente o interesse recursal no ponto em que a Defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, em razão da valoração negativa da culpabilidade, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas com neutralidade. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. Inviável o acolhimento da tese absolutória e a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 24-A, da Lei n° 11.340/2006), bem como de ameaça à vítima (artigo 147, do Código Penal).